Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-90.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-90.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: LINDINALVA DE SA MAIA

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. CONTINUIDADE NORMATIVA APÓS A LEI 14.113/2020 (NOVO FUNDEB). CONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO POR PORTARIAS MINISTERIAIS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NAS REFERÊNCIAS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL 108/2020. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal, reconheceu o direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, com repercussão nas referências da carreira conforme a Lei Municipal nº 1.463/2003, e determinou o pagamento das diferenças devidas desde a impetração, afastando os efeitos retroativos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a Lei nº 14.113/2020, ao revogar a Lei nº 11.494/2007, suprimiu a base normativa para a atualização do piso nacional do magistério prevista na Lei nº 11.738/2008;

(ii) estabelecer se a Emenda Constitucional nº 108/2020 exige a edição de nova lei específica para disciplinar o piso salarial;

(iii) determinar se a repercussão automática do reajuste do piso nas demais referências da carreira do magistério municipal encontra amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e define que o piso se refere ao vencimento básico, não à remuneração global.

O STF, na ADI nº 4848, afirma a constitucionalidade da forma de atualização do piso com base no valor anual mínimo por aluno, autorizando sua efetivação por portarias do MEC.

A Lei nº 14.113/2020, ao substituir a Lei nº 11.494/2007, mantém a previsão do valor anual mínimo por aluno (VAA-MIN), preservando o parâmetro legal de atualização do piso.

A EC nº 108/2020, ao exigir lei específica sobre o piso, não revoga a Lei nº 11.738/2008, que já exerce essa função, reforçando sua validade e eficácia.
Os contracheques juntados comprovam vencimento-base inferior ao piso nacional, confirmando o descumprimento da legislação federal e municipal.

A Lei Municipal nº 1.463/2003, art. 38, §3º, prevê repercussão automática do reajuste do piso nas demais referências da carreira, o que se harmoniza com o entendimento do STJ no REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911).

Limitações orçamentárias ou a Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de cumprimento de direito subjetivo garantido em lei federal, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.113/2020 não revoga nem esvazia a eficácia da Lei nº 11.738/2008, permanecendo obrigatório o pagamento e a atualização do piso salarial nacional do magistério.

A exigência de lei específica prevista na EC nº 108/2020 é atendida pela própria Lei nº 11.738/2008, não havendo necessidade de nova regulamentação.

A repercussão automática do reajuste do piso nas referências da carreira depende de previsão em lei local, sendo válida a fixada na Lei Municipal nº 1.463/2003.
A insuficiência orçamentária não justifica o descumprimento do piso salarial nacional do magistério.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, I a III; 37, caput; 212-A, XII. Lei nº 11.738/2008. Lei nº 14.113/2020, arts. 12 e 13. Lei Municipal nº 1.463/2003, art. 38, §3º. CPC, art. 496, §3º, III. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011. STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021. STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000779-90.2023.8.05.0228
, figurando como Apelante o MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e como Apelada LINDINALVA DE SA MAIA MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora